Tribunal: TJES
Processo: 5000664-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA DE PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.500,00, além de outras medidas cautelares. Pleiteia-se a expedição de alvará de soltura com dispensa da fiança, em razão da hipossuficiência econômica do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a hipossuficiência econômica do paciente autoriza a dispensa do pagamento da fiança;
(ii) estabelecer se, diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, é cabível a manutenção da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liberdade provisória sem pagamento de fiança é possível quando demonstrada a hipossuficiência do réu, conforme artigo 350, do Código de Processo Penal, e a Recomendação Conjunta nº 01/2015.
4. A prisão preventiva é medida excepcional e, inexistindo os requisitos do artigo 312, do CPP — como indícios de perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal —, não se justifica a manutenção do cárcere apenas pelo não pagamento da fiança.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que a ausência de condições financeiras para arcar com a fiança não pode obstar a liberdade provisória, desde que subsistam as medidas cautelares adequadas e suficientes.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 325, 327, 328 e 350. Recomendação Conjunta nº 01/2015 – TJES.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 532.397, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/03/2020, DJE 23/03/2020.
TJES, HC 0038444-45.2019.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 11/03/2020, DJES 16/03/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000664-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wanderson Gomes
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos Autos nº 0000061-52.2025.8.08.0011, em que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em flagrante delito em 20/01/2025, tendo o juízo da custódia concedido liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além da imposição de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Desse modo, pugna pel
o deferimento da
liminar com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Pois bem.
No caso concreto, após a análise de todo o caderno processual,
entendo por bem
confirmar a decisão que deferiu a liminar para expedir o
alvará de soltura em favor do paciente
, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada, muito embora mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão já estabelecidas pela autoridade apontada como coatora.

Isso porque, assim como descrito na decisão que decretou a fiança, “
em que pese a reprovabilidade do suposto ato, considerando que o autuado é primário, possui residência fixa, emprego lícito,
e
que o fato se deu sem violência ou grave ameaça a pessoa, entendo que este caso comporta o deferimento de liberdade provisória
”, restando, portanto,
ausentes os requisitos elencados no artigo 312, do CPP
, que autorizam a decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente.

Outrossim, resta evidenciada “a conveniência de substituir a prisão em flagrante do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos Arts.327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de mudar-se de endereço sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) proibição de frequentar bares, boates, forró, festas, e assemelhados”, com exceção do já mencionado arbitramento de fiança, eis que pelo informado na inicial, o paciente não possui condições de arcar com o valor estabelecido.

Nesse particular, quanto ao arbitramento da fiança, importante mencionar a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que permite a dispensa do pagamento do valor estipulado, quando ultrapassados 05 (cinco) dias sem que haja o pagamento pelo preso. Senão, vejamos:

Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

Além dessa Recomendação, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vem entendendo que
a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado na fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP
, como se observa abaixo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE DANO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1.[...] . 2. Inexistindo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 3. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, porquanto se trata de pessoa presumidamente pobre, assistida pela Defensoria Pública e mantida presa até o deferimento da liminar por esta Corte Superior, devendo ser aplicado o disposto no art. 350 do CPP. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, conceder liberdade provisória ao paciente, sem pagamento de fiança. (STJ; HC 532.397; Proc. 2019/0269746-4; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/03/2020; DJE 23/03/2020).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FIANÇA. NÃO RECOLHIDA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. PRISÃO REVOGADA. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015. Jurisprudência. 2. Mantidas as demais medidas cautelares aplicadas pela autoridade coatora. 3. Habeas Corpus concedido. (TJES; HC 0038444-45.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020).

Acrescento, por fim, que o artigo 350, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de liberdade provisória, quando verificada as condições econômicas do preso.

Des
sa
forma, nos moldes dos julgados acima expostos, reconhecida a hipossuficiência do paciente, entendo que
assiste razão ao impetrante
.

Face o exposto,
ra
tifico a liminar outrora deferida
no id. 12065514
,
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente
Wanderson Gomes, mantendo o paciente em liberdade
.

Mantenho, por sua vez, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas no Juízo
a quo
e preservadas
na decisão liminar
.

É como voto.

Vitória, 14 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)